Tribunal: TJSP
Processo: 1022881-68.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Improcedência. Pedido genérico. Petição inicial que, após ter sido emendada, ainda não individualizou os lançamentos indevidos ou duvidosos nem o prazo a ser considerado, exigindo a prestação de contas em relação a todo o período em que vigente o contrato de locação, e tomando por base todas as cobranças efetuadas. Contas exigidas de forma genérica.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Improcedência. Pedido genérico. Petição inicial que, após ter sido emendada, ainda não individualizou os lançamentos indevidos ou duvidosos nem o prazo a ser considerado, exigindo a prestação de contas em relação a todo o período em que vigente o contrato de locação, e tomando por base todas as cobranças efetuadas. Contas exigidas de forma genérica. Impossibilidade. Art. 550, § 1o, CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.